Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744807-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA AGRAVADO: SANDRA MARIA DIAS NUNES, CANDIDO RODRIGUES NEUBER, VILSON BIADOLA, MARCIA MARIA LORIA MEIRA, MARCIO MACHADO CALDEIRA, VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE, JEZER DE OLIVEIRA CANDIDO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA, KAZUKI SHIOBARA, SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL, RAUL PIMENTEL, SANDRA MARIA FARONI, CELSO ALVES FEITOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 20486749, o agravante formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Para tanto, reitera as razões recursais, alegando que a decisão atacada, ainda que denominada interlocutória, colocou fim ao processo quanto ao agravante, razão pela qual interpôs apelação, e que os agravados devem ser impedidos de levantar os valores depositados pelo agravante (ou pelo menos o valor divergente de R$ 17.531,10). Todavia, as alegações do agravante não são suficientes para a reconsideração da decisão, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator